Tribunal: TJMT
Processo: 1023614-08.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023614-08.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE - CNPJ: 19.630.583/0001-62 (EMBARGANTE), ELTON JAMES GARCIA SILVA - CPF: 918.127.041-00 (ADVOGADO), RODRIGO SAVIO PACHECO COSTA - CPF: 603.824.651-72 (EMBARGADO), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE

EMBARGADO(S):
RODRIGO SAVIO PACHECO COSTA

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por condomínio contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para manter a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, com arbitramento equitativo da verba em R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do princípio da non reformatio in pejus e se partiu de premissa fática equivocada ao reconhecer que a parte embargante deu causa à judicialização.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo que havia divergência concreta entre condôminos no momento do ajuizamento da ação, justificando a aplicação do princípio da causalidade.

4. A fixação equitativa dos honorários, autorizada pelo art. 85, § 8o, do CPC, não configura reformatio in pejus.

5. O inconformismo da parte embargante com a fundamentação adotada não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, tampouco enseja efeitos modificativos.

6. O recurso não se presta à rediscussão do mérito nem à
revaloração
das provas, sendo incabível na ausência de omissão, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1.
A fixação equitativa da verba honorária não constitui reformatio in pejus quando técnica e juridicamente fundamentada.
2
. Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito nem ao reexame de premissas fáticas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 8o e 10; 1.022, I e II; 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE
contra o acórdão em ID no
324407361
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu
parcial
provimento ao recurso, para manter a condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, mas reformar a sentença quanto à forma de fixação da verba, a fim de arbitrá-la por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O embargante aduz, inicialmente, a existência de premissa fática equivocada no julgado, porquanto não havia qualquer controvérsia concreta, na data do ajuizamento da ação, acerca do horário de funcionamento dos quiosques, os quais operavam exatamente conforme o modelo instituído em assembleia pretérita, de modo que inexistiria conduta sua apta a justificar a imputação de causalidade.

Sustenta, ademais, omissão atinente à aplicação do princípio da non reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo seu.

Ao final, requer o saneamento dos vícios, com efeitos modificativos, a fim de que se declare expressamente que quem deu causa ao ajuizamento da ação cautelar foi o autor, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE

EMBARGADO(S):
RODRIGO SAVIO PACHECO COSTA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE
contra o acórdão em ID no 324407361, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para manter a condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, mas reformar a sentença quanto à forma de fixação da verba, a fim de arbitrá-la por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE(S): CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE

APELADO(S): RODRIGO SAVIO PACHECO COSTA

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível Comarca da Capital, que nos autos da Ação Cautelar em Caráter Antecedente no 1023614-08.2023.8.11.0041, movido por
RODRIGO SAVIO PACHECO COSTA
contra o
CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Com estes fundamentos,

demonstrada a perda do objeto,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código do Processo Civil.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

1. Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1.1. Da Condenação ao Pagamento de Honorários Advocatícios.

A parte apelante sustenta que não deveria ter sido condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que a perda superveniente do objeto decorreu de fato imputável à parte recorrida, porquanto esta não teria dado causa à propositura da demanda.

Entretanto, no que tange à responsabilidade pelo pagamento da verba honorária, não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil dispõe que, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. A aplicação do princípio da causalidade, nessa hipótese, exige a análise da conduta das partes, a fim de se verificar qual delas deu ensejo à necessidade de provocação da atividade jurisdicional.

No caso em exame, o ajuizamento da ação cautelar decorreu de controvérsia existente entre condôminos acerca da limitação do horário de funcionamento dos quiosques, circunstância concreta que demandou a intervenção do Poder Judiciário.

Ainda que, posteriormente, tenha sido deliberada em assembleia condominial a alteração do horário de funcionamento, fato que culminou na perda superveniente do objeto da demanda, não se pode imputar exclusivamente ao autor o dever de antecipar-se ao desfecho administrativo e, por conseguinte, evitar a propositura da ação. À época do ajuizamento, subsistia o conflito e a incerteza quanto à eficácia da deliberação condominial, o que justifica a busca pela tutela jurisdicional.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANIFESTAÇÃO DE SUPERVENIENTE DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS À PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a extinção do feito sem resolução do mérito, a distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, deve ocorrer sob o prisma do princípio da causalidade, ou seja, a partir da premissa de que aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as despesas daí decorrentes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0026930-14.2017 .8.11.0055, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO
PEDIDO .
PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO .
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual.
2 .
O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.
4 .
Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2017) (grifo nosso)

No caso concreto, a propositura da ação decorreu de controvérsia real, cuja solução administrativa superveniente não afasta o fato de que a iniciativa processual foi provocada por ambas as partes.

Assim, mostra-se acertada a conclusão do juízo de origem ao atribuir a responsabilidade ao requerido, cuja atuação na condução interna do condomínio contribuiu para o surgimento do litígio.

1.2. Da Fixação Equitativa dos Honorários de Sucumbência.

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto à forma de arbitramento da

verba honorária. O valor da causa foi fixado em apenas R$ 1.000,00 (mil reais), e, por conseguinte, a fixação dos honorários no percentual de 10% implica remuneração de apenas R$ 100,00 (cem reais), montante manifestamente irrisório e incompatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte.

O §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil autoriza expressamente que, nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA – PLEITO PROCEDENTE – VERBA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – AGRAVO DESPROVIDO.
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” (art. 85, § 8o, do CPC).

[ ...
]” (TJMT, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019,
Publicado
no DJE 07/02/2019)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040395-81.2018.8.11 .0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020) (grifo nosso)

Diante desse contexto, impõe-se a fixação equitativa dos honorários advocatícios, considerando-se o grau de zelo do profissional, o trabalho desenvolvido em primeira instância e nesta fase recursal, bem como a natureza da causa e o tempo exigido para sua tramitação.

Assim, revela-se adequado arbitrar os honorários sucumbenciais em quantia certa de R$ 1.000,00 (mil reais), em atenção aos parâmetros estabelecidos nos §§2o, 8o e 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, substituindo-se o percentual inicialmente fixado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para manter a condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, mas reformar a sentença quanto à forma de fixação da verba, a fim de arbitrá-la por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e de premissa fática equivocada. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dessa forma, para fins de esclarecimento, o acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e suficiente a controvérsia, ressaltando que, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, a definição da responsabilidade pela verba sucumbencial, nas hipóteses de perda superveniente do objeto, deve observar o princípio da causalidade, cabendo a condenação àquele que deu causa à instauração do processo.

Reconheceu-se, com base no conjunto fático-probatório, que o ajuizamento da ação cautelar decorreu de divergência concreta entre condôminos acerca da limitação de uso dos quiosques, evidenciando a necessidade de intervenção jurisdicional naquele momento, razão pela qual não poderia ser atribuída exclusivamente ao autor a incumbência de evitar a judicialização.

Também não procede a alegação de afronta ao princípio da non reformatio in pejus. Não houve agravamento da situação jurídica do recorrente, pois a fixação equitativa, autorizada pelo art. 85, § 8o, do CPC, não constitui reforma prejudicial, mas sim adequação técnica necessária diante do valor irrisório da causa.

Assim, tendo o colegiado analisado de forma clara, lógica e fundamentada as circunstâncias que legitimaram a condenação, não subsiste qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, revelando-se os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito, o que conduz à sua rejeição.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025